Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703583-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIRLEY MATIAS ALVES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débitos em que o autor formulou os seguintes pedidos alternativos: “i. Declarar a inexistência dos débitos opostos ao requerente, devendo proceder-se com a cessação definitiva das cobranças previstas nas faturas vencidas em 10/11/2023 e 10/01/2024 (docs. 2 e 5), visto que a prestação dos serviços de água e esgoto por parte da requerida não se deu em tal proporção; ii. Recalcular os valores das faturas referentes à prestação dos serviços de água e esgoto vencidas em 10/11/2023 e 10/01/2024 (doc. 2), com base na média do consumo do requerente nos meses anteriores à cobrança indevida e posteriores à troca do hidrômetro (doc. 1); iii. Alternativamente, caso este Juízo assim não entenda, determinar o abatimento do valor da taxa de 100% do tratamento de esgoto incidente nas faturas vencidas em 10/11/2023 e 10/01/2024.” (ID 69539930 - Pág. 10) (grifei) Proferida a r. sentença, acolheu-se integralmente o pedido alternativo para “determinar o abatimento do valor da taxa de 100% do tratamento de esgoto incidente nas faturas vencidas em 10.11.2023 e 10.01.2024, recalculando-se tais faturas”. (ID 69540173 - Pág. 6) (grifei) O autor apela requerendo a reforma da r. sentença para: “a. Declarar a inexistência dos débitos opostos ao apelante, devendo proceder-se com a cessação definitiva das cobranças previstas nas faturas vencidas em 10/11/2023 e 10/01/2024, visto que a prestação dos serviços de água e esgoto por parte da apelada não se deu em tal proporção; b. Recalcular os valores das faturas referentes à prestação dos serviços de água e esgoto vencidas em 10/11/2023 e 10/01/2024, com base na média do consumo do autor nos meses anteriores à cobrança indevida e posteriores à troca do hidrômetro. c. Inverter o ônus da sucumbência recíproca a que foi condenado o apelante, para que recaia integramente sobre a apelada”. (ID 69540179 - Pág. 6) Quanto ao pedido de reforma para acolhimento dos outros pedidos alternativos, colho da Jurisprudência deste E. TJDFT: “(...) 1. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais, o atendimento de um pedido alternativo retira o interesse recursal para o pleito de acolhimento de outro. Precedentes. (...)” (Acórdão 1777347, 0719353-31.2019.8.07.0007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.) (grifei) “(...) 1. Formulados pedidos alternativos na petição inicial, o acolhimento de um deles por ocasião da r. sentença não autoriza a interposição de recurso visando à concessão do outro, por ausência de interesse recursal, porquanto, na cumulação alternativa de pedidos, não se estabelece uma ordem de preferência entre eles. (...)” (Acórdão 1142355, 20170710015869APC, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2018, publicado no DJe: 10/12/2018.) (grifei) Assim, intime-se o autor/apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a eventual ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de declaração de inexistência do débito e de recálculo dos valores das faturas (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator